Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1019072-67.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATANAELLE SILVA DOS ANJOS
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Danos em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$595,13 (quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em que pese a combativa atuação da parte promovida, entendo que esta não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não trouxe aos autos documentos válidos e suficientes a comprovar as suas assertivas. Não foi colacionado aos autos contrato de prestação de serviços, muito menos gravação de cobrança de call center, de maneira que deve a promovida suportar a presunção de irregularidade da negativação. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o artigo 927 do Código Civil aduz que, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição (ID. 115681467 e 120233730), O RECLAMANTE POSSUI OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE, além de não comprovada ser ilegítima. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Destaquei) Com amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. III – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide no valor de R$ 595,13 (quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos), devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pelos documentos anexados à exordial, vê-se que o débito em questão venceu em 09/08/2021, momento em que já havia anotações preexistentes, com exclusão somente no ano de 2022, sem informação nos autos de ilegitimidade, conforme se vê pelo extrato de negativação consultado por este Magistrado no Sistema Boa Vista (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019072-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATANAELLE SILVA DOS ANJOS - CPF: 121.253.604-54 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023